Tribunal: TJMT
Processo: 0002586-42.2012.8.11.0055
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
APELANTE(S):
HÉLIO MARCIO GONÇALVES DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Número do Protocolo: 154640/2017
Data de Julgamento: 04-11-2020

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONSTATAÇÃO – ARTIGO 355, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – INEPCIA DA INICIAL – NÃO OBSERVAÇÃO – EXECUÇÃO QUE NÃO NECESSITA SEGUIR O RITO DA EXECUÇÃO FISCAL – ARTIGO 1o DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL – EXECUÇÃO DE DECISÃO DO TCE – IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO A GESTORES PÚBLICOS POR PARTE DO ÓRGÃO – ARGUMENTO EM DISSONÂNCIA AO ORDENAMENTO JURÍDICO – ARTIGOS 23 E 70 DA LEI ORGÂNICA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO – LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE SEMELHANÇA – ARTIGO 337, VI, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DISCUSSÃO DO MÉRITO DA DECISÃO DO TCE – IMPOSSIBILIDADE – INDEPENDÊNCIA DOS PODERES – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DA PLANILHA DE CÁLCULOS EM PRIMEIRO GRAU – IMPOSSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO EM SEGUNDO GRAU – RESCURSO NÃO PROVIDO.
O artigo 355, I, do Código de Processo Civil permite o julgamento antecipado do mérito nas hipóteses em que se verifica a desnecessidade da produção de provas.

A prescrição nos casos em que um dos polos é preenchido pela Fazenda Pública, em regra, é regulada pelo artigo 1o do Decreto no 20.910/32, sendo que o termo inicial do instituto é a ciência acerca do fato do qual se originou a causa, e o final é a proposição da ação.
Não há que se falar em inépcia da inicial, em face de execução promovida pela Fazenda Pública que não segue o rito das Execuções Fiscais, se a dívida cobrada não está inscrita em dívida ativa, a não se amoldar ao artigo 1o da Lei de Execução Fiscal.

APELANTE(S):
HÉLIO MARCIO GONÇALVES DA SILVA
APELADO(S):
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hélio Marcio Gonçalves da Silva, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos do Devedor opostos contra a Ação de Execução promovida pelo Município de Tangará da Serra, negou provimento à ação, a rejeitar todos os fundamentos utilizados para anular o título executivo que embasa o feito executivo, este que se trata de Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT.
Em grau recursal, o Apelante sustenta os mesmos pontos da exordial, com exceção da preliminar de cerceamento de defesa, ponto em que afirma que o Magistrado Singular não oportunizou as partes para se manifestarem sobre as provas que pretendem produzir.
No que tange as demais preliminares, aduz, em síntese, que o feito estaria prescrito, já que teria sido condenado pelo TCE em 12-9-2006, contudo, só foi citado na ação executiva em 6-3-2012, o que ultrapassa o prazo legal de 5 (cinco) anos.
Defende a inépcia da inicial, pois o feito executivo não adotou o rito das execuções fiscais, o que ensejaria a anulação da execução, em razão de que deveria existir Certidão de Dívida Ativa a basear o processo.
Assevera, no mérito, que o título seria inexigível, já que, em tese, os Tribunais de Contas não seriam capazes de imputar débitos aos administradores públicos.
Aponta que o feito estaria maculado pela litispendência, já que a há Ação Civil Pública proposta com o mesmo intuito dos autos, ou seja, mesmas partes, pedido e causa de pedir.
Aduz que não é razoável condenar o Recorrente a restituir o erário, eis que não teria recebido qualquer verba ilegal enquanto estava à frente do legislativo municipal.
Por fim, aponta que há excesso de execução, eis que os cálculos apresentados pelo Município de Tangará da Serra são equivocados, logo, requer a anulação do ato sentencial, ou, de forma subsidiária, a reforma da Sentença a fim de que a execução promovida pelo Recorrido seja extinta.
O Apelado, às fls. 138/148, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.
A Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 159/162, apresenta seu parecer, em que se manifesta no sentido de que não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção, in casu.
É o relatório.

V O T O (PRELIMINAR - DO CERCEAMENTO DE DEFESA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Neste ponto, o Recorrente afirma que não foi oportunizado pelo Magistrado Singular a produzir as provas que pretendia, o que incorre no cerceamento de defesa, e, por consequência, enseja a anulação do ato sentencial.
É certo, contudo, que esta prática não é necessária, pois, não se vislumbra o cerceamento de defesa. Confira-se o seguinte trecho da Sentença:

“(...) Inicialmente, impende consignar que se cuidando de matéria de direito em que inexiste necessidade de produção de prova em audiência, impõe-se o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, I, do novo Código de Processo Civil. (...)”

Veja-se o que é regulado no artigo colacionado pelo Juízo a quo:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I - não houver necessidade de produção de outras provas;
(...)”

Como é cediço, o Juiz é o detentor das provas, e este possui o dizer final sobre a necessidade, ou não, da dilação probatória, inclusive, pode determinar a realização de provas, ou indeferir a sua efetuação.
No caso dos autos, o Magistrado Singular entendeu que a dilação realizada nos autos era suficiente para a dedução frutífera do feito, e nesta ceara não há dúvidas, já que o julgamento se deu de forma apurada e substanciosa.
Dessa forma, não é possível anular o ato sentencial por conta do cerceamento de defesa, neste sentido, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - OPORTUNIZADA A PRODUÇÃO DE PROVAS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Concluídas as providencias processuais preliminares, se o Magistrado estiver diante de um processo cujo mérito já esteja em condições de receber julgamento, ele poderá proferir decisão com resolução do mérito, com base no art. 487, I e art. 355, I do CPC. (...) (N.U 1017360-78.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/3/2020, Publicado no DJE 16/3/2020).

Assim, Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, pelos argumentos esposados.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ao se tratar da prescrição, o Apelante aponta que foi condenado pelo TCE/MT em 12-9-2006, entretanto, sua citação só foi realizada em 6-3-2012, logo, conta-se mais de 5 (cinco) anos da referida data, o que fulmina o feito pelo instituto mencionado.
A prescrição, nos casos em que uma das partes é a Fazenda Pública, em regra, é regulada pelo artigo 1o do Decreto 20.910/32, veja-se:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Não há qualquer mudança, ou forma de interpretação dissonante ao que é regulado no dispositivo. O termo inicial da prescrição é a ciência da parte acerca do fato do qual se originou a pretensão, e o termo final é o decurso do lustro.
Como é cediço, a prescrição, em síntese, é a perda do direito da ação, logo, em regra, a hipótese do instituto se encerra com a proposição, ou promoção, da respectiva ação.
No caso, o Apelante requer o reconhecimento da prescrição sob a prerrogativa de que o termo final seria efetiva citação, contudo, isto não se amolda à realidade, já que o referido termo seria a data da proposição da ação, que, como bem mencionado pelo referido, ocorreu em 3-8-2007.
Dessa maneira, não há que se falar em prescrição, e, apenas para que não sopesem dúvidas, veja-se o entendimento deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REINTEGRAÇÃO DE CARGO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – POLICIAL MILITAR – LICENCIAMENTO DA CORPORAÇÃO – DEMANDA AJUIZADA APÓS TRANSCURSO DE MAIS DE QUATORZE ANOS DO ATO DE DESLIGAMENTO – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/1932 – DESPROVIMENTO.
(...) Transcorridos mais de 05 (cinco) anos, entre o ato administrativo, que licenciou o autor da ação, da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso e o ajuizamento da ação que visa à sua nulidade, torna-se manifesto o reconhecimento da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o, do Decreto n. 20.910/1932. (N.U 0028520-49.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/9/2020, Publicado no DJE 30/9/2020).

Assim, é certo que a prescrição deve ser afastada, uma vez que pela jurisprudência acima citada, só restaria configurada se entre a sua condenação pelo TCE e a propositura da ação, tivesse transcorrido mais de 05 (cinco) anos, o que não é o caso.
Desta forma, rejeito a preliminar.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DA INEPCIA DA INICIAL)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
No que tange esta preliminar, o Recorrente afirma que a inicial é inepta em razão de a execução promovida pelo Município não seguir o rito das Execuções Fiscais, o que, em tese é vedado e enseja a anulação do processo executivo.
A fim de solucionar esta questão, veja-se o que é regulado no artigo 1o da Lei de Execução Fiscal:

“Art. 1o - A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil.”

Como pode ser verificado, a Lei 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), só é aplicada nos casos em que os Entes Federados possuem o escopo de executar débitos inscritos em dívida ativa.
Destarte, na presente hipótese, executa-se decisão do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, e esta, de acordo com o artigo 71, § 3o, da Constituição Federal, tem a eficácia de título executivo.
Veja-se o que é regulado no mencionado dispositivo:

“Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete:
(...)
§ 3o As decisões do Tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo.
(...)”

Em razão, então, de a decisão possui a eficácia de título executivo, torna-se desnecessária a inscrição em dívida ativa, o que afasta a aplicação da Lei de Execução Fiscal, e, por consequência, induz o afastamento da preliminar.
Em assim sendo, rejeito a preliminar.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Hélio Marcio Gonçalves da Silva, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos dos Embargos do Devedor opostos contra a Ação de Execução promovida pelo Município de Tangará da Serra, negou provimento à ação, a rejeitar todos os fundamentos utilizados para anular o título executivo que embasa o feito executivo, este que se trata de Acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso – TCE/MT.
No mérito, o Recorrente defende 4 (quatro) teses, a primeira é no sentido de que o Tribunal de Contas do Estado não pode imputar qualquer débito aos administradores públicos, em um segundo momento, aduz que o feito estaria maculado pela litispendência, depois, aponta que não ocorreu qualquer ilegalidade por parte do Recorrente, o que ensejaria o afastamento da multa, e, por fim, que a execução apresenta excesso.
Pois bem. Ao se tratar do primeiro ponto, é certo que a alegação não possui qualquer relação com o que é regulado em nosso ordenamento jurídico.
É prerrogativa dos Tribunais de Contas do Estado, no momento do julgamento das contas dos gestores, impor alguma penalidade aos referidos, na hipótese da constatação de irregularidades.
Veja-se o que é regulado pela Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso:

“Art. 23 Quando julgar as contas irregulares, havendo débito, o Tribunal condenará o responsável ao pagamento da dívida atualizada, sem prejuízo da aplicação de multa de acordo com a ocorrência verificada, e observado o disposto no art. 80 desta lei.”

“Art. 70 O Tribunal de Contas do Estado, em todo e qualquer processo de sua competência em que constatar irregularidades poderá, observado o devido processo legal, aplicar, cumulativamente, as seguintes sanções e medidas:
I. multa;
II. restituição de valores e impedimento para obtenção de certidão liberatória;
III. inabilitação para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança, quando se configurar crime de improbidade administrativa;
IV. medidas cautelares.
(...)”

Pela simples observância dos comandos colacionados, é possível verificar que a prática do Tribunal de Contas está pautada na lei, e não há qualquer óbice legal, ou jurisprudencial.
No que tange a litispendência, é certo que esta não se configura também. Este instituto, como é cediço, possui previsão no artigo 337, VI, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil. Confira-se:

“Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:
(...)
VI - litispendência;
(...)
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
(...)”

Neste sentido, é certo que a litispendência só pode ser reconhecida nos casos em que as ações, em tese, idênticas, partilham as mesmas partes, pedido e causa de pedir, o que não se verifica na presente hipótese.
A Ação Civil Pública possui o intuito de fazer com que o Recorrente efetue o ressarcimento ao erário, em face da improbidade administrativa a ser apurada, já a execução é com relação às imposições do Tribunal de Contas do Estado, ante as irregularidades constatadas nas contas apresentadas.
Assim, embora a finalidade seja a mesma, tanto os pedidos, quanto a causa de pedir, são dissonantes. Veja-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO — ação de execução por quantia certa fundada em título executivo judicial — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA — IDENTIDADE DE PEDIDOS — INEXISTÊNCIA — LITISPENDÊNCIA — NÃO CONFIGURAÇÃO.
Não constatada a existência de identidade de pedidos da ação de execução por quantia certa fundada em título executivo judicial e do cumprimento de sentença requerido nos autos da ação civil pública, incabível a extinção liminar do processo, em razão de litispendência. (...) (N.U 1009733-18.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 9/6/2020, Publicado no DJE 21/7/2020).

A terceira alegação, por sua vez, também não deve ser acolhida, pois discute os motivos que levaram o Tribunal de Contas a impor os débitos executados, e como é cediço, é defeso ao Poder Judiciário reanalisar o mérito das decisões proferidas por outros poderes.
Em face da independência dos poderes (art. 2o da CF), este Sodalício não pode ingressar no mérito da referida decisão e entender por afastar a imposição por esta razão, pois isto foge ao alcance das prerrogativas do Poder Judiciário.
É certo que a única possibilidade de interferência no processo que derivou a imposição, é no caso de este ter violado os princípios contemplados pela Constituição Federal, eis que nesta hipótese o que se combate é vilipêndio à Ordem Constitucional.
Ocorre, entretanto, que este ponto sequer foi aduzido pelo Recorrente, logo, não há qualquer alteração a ser feita na Sentença, neste ponto.
Por fim, há de se observar se ocorreu o excesso à execução.
Veja-se o que foi regulado pelo Magistrado Singular, neste ponto:

“(...) Tangente ao alegado excesso de execução, necessário esclarecer que o valor da UPF/MT a ser utilizado para fins de cobrança do título é o que se encontra em vigor quando do ajuizamento da execução e não o da data da fixação, sob pena de locupletamento ilício do executado ás custas, no caso, do erário Municipal. Demais disso, o simples fato de o embargante não ter acostado ao feito o indispensável memorial de cálculo do valor que entende devido é causa o bastante para que este juízo sequer conheça a alegação, ainda que tente se eximir alegando que o ‘débito não é reconhecido’.”. (Destaquei)

Como pode ser evidenciado, esta alegação foi rejeitada pelo Magistrado Singular em face da não demonstração do excesso, não há memorial de cálculo do que era cabível, sob a ótica do Recorrente.
Destarte, não é aceitável o Apelante, em grau recursal, abarcar os cálculos que em tese seriam devidos, ou seja, suprir a falta existente em primeiro grau. No caso, a juntada de prova em grau recursal só é admitida se forem novos, ou versarem sobre fato superveniente.
Veja-se o que é regulado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CIVIL. REVISIONAL DE ALIMENTOS. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU RECURSAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HONORÁRIOS. Documentos novos. A juntada de documentos em fase recursal somente é admissível quando estes forem novos ou versarem sobre fato superveniente. (...) (TJ-RS - AC: 70082308685 RS, Relator: Rui Portanova, Data de Julgamento: 12/9/2019, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 16/9/2019).

Com estas considerações, é certo que não é possível, novamente, admitir a alegação, já que a prova colacionada não foi submetida à apreciação do Magistrado Singular, o que viola o entendimento estabelecido pelos Tribunais Pátrios.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator convocado), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal convocada), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR